Tribunal: TJSP
Processo: 2194920-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
res e informações solicitada para comprovar a alegada hipossuficiência não apresentados. Inércia da parte em obter o benefício pleiteado.

RECURSO NÃO PROVIDO. Revogado o efeito suspensivo.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2194920-42.2020.8.26.0000; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2021; Data de Registro: 07/01/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Compra e Venda

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/01/2021

Data de publicação:

07/01/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NÃO CUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL - VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO NÃO DEMONSTRADA
I - Benefício do Código de Processo Civil que depende de comprovação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV;
II – Documentos complementares e informações solicitada para comprovar a alegada hipossuficiência não apresentados. Inércia da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NÃO CUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL - VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO NÃO DEMONSTRADA
I - Benefício do Código de Processo Civil que depende de comprovação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV;
II – Documentos complementares e informações solicitada para comprovar a alegada hipossuficiência não apresentados. Inércia da parte em obter o benefício pleiteado.

RECURSO NÃO PROVIDO. Revogado o efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194920-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CP7
STUDIO FOTOGRÁFICO S.A, é agravada MIRIAN MARIKO TSUTSUMI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194920-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE: CP7 STUDIO FOTOGRÁFICO S.A.
AGRAVADO: MIRIAN MARIKO TSUTSUMI
MAGISTRADO
PROLATOR
DA
DECISÃO:
DR.
GUILHERME
SILVEIRA TEIXEIRA
COMARCA: SÃO PAULO 23a VARA CÍVEL CENTRAL
PROCESSO DE ORIGEM 1064892-91.2020.8.26.0000
VOTO 30540
(m)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
GRATUIDADE DE
JUSTIÇA - NÃO CUMPRIMENTO DE COMANDO
JUDICIAL - VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO NÃO
DEMONSTRADA
I - Benefício do Código de Processo Civil que depende de
comprovação, desde o advento da Constituição Federal de
1988, art. 5o, LXXIV;
II Documentos complementares e informações solicitada
para
comprovar
a
alegada
hipossuficiência
não
apresentados. Inércia da parte em obter o benefício
pleiteado.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Revogado
o
efeito
suspensivo.
Vistos.
Trata-se de agravo, interposto na modalidade de instrumento,
contra r. decisão que INDEFERIU o pedido de gratuidade de justiça, bem como,
INDEFERIU o pedido de diferimento do recolhimento das custas ao final,
concedendo o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas processuais, e 10
dias para o recolhimento da taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia,
sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova
intimação.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que o pedido de gratuidade
relativo à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente vir
instruído de comprovação da condição de hipossuficiência (Súmula 481, C.STJ).
Destacou que apesar da alegada situação financeira difícil, a empresa, ora
agravante encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada
a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção
dos ônus decorrentes desta ação, inerente ao exercício de suas atividades
(cobrança). Disse que, ao contrário das alegações, as demonstrações de resultados
dão conta de receitas consideráveis no último exercício (fl. 136
autos de
origem), enquanto o balanço patrimonial, também não-assinado, noticia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194920-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
adiantamentos milionários de recebíveis de seus clientes além de outros ativos
expressivos (fl. 135). De seu turno, as ECFs se referem ao exercício de 2018,
pouco dizendo sobre a atual situação financeira da requerente. Observou a MM
Magistrada que a simples presença de dívidas e protestos não se revelam
suficientes para demonstrar a “impossibilidade” no recolhimento das custas e
despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las,
sobretudo à míngua de requerimento de recuperação judicial ou falência.
Aduz a agravante que demonstrou insuficiência de recursos
financeiros, bem como, o saldo inexistente ou negativo em suas contas bancárias,
conforme balancetes e extratos bancários de 2019/2020. Pede a reversão da r.
decisão, assim como, a atribuição do efeito suspensivo ao argumento de grave
perigo de extinção do processo principal sem resolução do mérito pelo não
pagamento das custas iniciais e taxa de mandato.
Da análise singela das peças carreadas ao agravo, havia
possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, caso fosse mantido o
efeito da decisão agravada (CPC, art. 1.019, I). Naturalmente, a alegação de
incompatibilidade da situação financeira da empresa agravante com as custas
processuais deve ser investigada antes da continuidade ao que foi determinado na
r. decisão. Portanto, prudente foi a concessão do efeito suspensivo, a fim de
obstar a extinção do feito, até o julgamento definitivo deste agravo de
instrumento.
Como houve pedido de gratuidade da justiça, determinou-se à
agravante que resumisse as cinco mil, setecentas e trinta e quatro folhas,
colacionadas neste recurso, a fim de facilitar a análise documental. Observo folhas
em branco, extratos bancários que não é possível visualizar os valores (fls.
5702/5706). O documento de fls. 5707 está ilegível e novamente várias folhas em
branco que nada contribuem para a celeridade e o andamento processual. Assim
como apresentasse outros documentos a justificar a gratuidade requerida.
Não houve contraminuta, ainda que devidamente intimada a parte
contrária.
É a síntese necessária.
Insurge-se o agravante contra r. decisão que INDEFERIU o pedido
de gratuidade de justiça, bem como, INDEFERIU o pedido de diferimento do
recolhimento das custas ao final, concedendo o prazo de 15 dias para o
recolhimento das custas processuais, e 10 dias para o recolhimento da taxa
previdenciária relativa à procuração ad judicia, sob pena de extinção do processo,
por falta de pressuposto processual, sem nova intimação.
Entendendo, a i. Magistrada a quo, que o pedido de gratuidade
relativo à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente vir
instruído de comprovação da condição de hipossuficiência (Súmula 481, C.STJ).
Destacou que apesar da alegada situação financeira difícil, a empresa, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194920-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
agravante encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada
a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção
dos ônus decorrentes desta ação, inerente ao exercício de suas atividades
(cobrança). Disse que, ao contrário das alegações, as demonstrações de resultados
dão conta de receitas consideráveis no último exercício (fl. 136
autos de
origem), enquanto o balanço patrimonial, também não-assinado, noticia
adiantamentos milionários de recebíveis de seus clientes além de outros ativos
expressivos (fl. 135).
A bem fundamentada r. decisão não comporta reparo.
Isto porque, intimado, nesta Instância, a apresentar documentos
complementares a embasar seu pedido de gratuidade, bem como juntasse
documentos legíveis, quedou-se inerte, decorrendo o prazo para tanto.
Como bem pontuou o i. Magistrado a quo o pedido de gratuidade
relativo à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente vir
instruído de comprovação da condição de hipossuficiência (Súmula 481, C.STJ).
Endosso o entendimento do MM Magistrado a quo. O benefício, de fato, deve ser
concedido em casos excepcionais, aos que realmente comprovarem a insuficiência de
recursos, o que não restou aqui comprovada.
Com efeito, a questão da gratuidade vem tratada no Código de
Processo Civil, que prevê o indeferimento do pedido quando “houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade” (art. 99, §2o, da Lei n. 13.105, de 2015).
Aliás, em precedentes reiterados, o C. Superior Tribunal de Justiça
reafirma a possibilidade plena do juízo das instâncias ordinárias perquirir a
condição financeira do postulante.
Transcrevo:
“A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o
magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos
que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgRg no AREsp
820.085/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4° Turma,
julgado em 16/02/2016).
Daí porque, não restando comprovada a situação de
hipossuficiência alegada, sequer houve interesse da parte em comprová-la,
inviável a concessão do benefício da justiça gratuita pretendido. Revogo o efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194920-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
suspensivo.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
revogo o efeito suspensivo.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora